Tribunal: TJDFT
Processo: 0012361-87.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No PROCESSO: 0012361-87.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: ALDINEAS DIAS LEMOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que apresente contrarrazões ao AGRAVO INTERNO interposto pela parte Exequente (ID 21824017). 2. Intime-se a parte Exequente para que se manifeste sobre a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL (ID 21735592). Cumpra-se. Brasília, 3 de dezembro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator